Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721842-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER MARTINO DE SA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, ADILSON ADAO DA COSTA, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, VERA LUCIA GOMES GERALDO, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor WAGNER MARTINO DE SA, contra decisão de ID 222843369 proferida nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos (processo no 0724190-78.2021.8.07.0001) proposta em face de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI E OUTROS, que indeferiu o pedido de citação por edital de alguns dos réus que ainda não foram citados, determinando que as diligências para citação ocorram via postal e por meio de oficial de justiça, mediante expedição de carta precatória para os endereços localizados em outros estados. Alega que, desde o ajuizamento da demanda em 13/7/2021, não foram realizadas todas as citações, pois alguns agravados não possuem endereços conhecidos. Assevera que foram inúmeras as tentativas de citação dos réus agravados FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, ADILSON ADÃO COSTA, LUIZ SERGIO BASTOS, PABLO DIAS LUNA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, EDERSON SOARES DA SILVA e RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, porém, sem sucesso. Defende que a distribuição de cartas precatórias além de onerar significativamente o ora agravante, implicará na morosidade da marcha processual, bem como trata-se de ato processual que será ineficaz, pois é sabido, através de consulta a outras ações que possuem os mesmos réus, que houve o deferimento da citação por edital deles, justamente, por restarem infrutíferas as tentativas de citação por oficial de justiça dos mesmos réus. Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito da antecipação de tutela recursal para que se defira a citação por edital dos recorridos liminarmente. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinada, de imediato, a citação por edital dos agravados FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, ADILSON ADÃO COSTA, LUIZ SERGIO BASTOS, PABLO DIAS LUNA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS e EDERSON SOARES DA SILVA. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar pleiteada, para reformar a decisão agravada, determinando a citação por edital dos agravados. Preparo regular (ID 72437479). É o relato do necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento citação por edital dos réus. Não se descuida do fato de que o STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, de alegação por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação no caso de extinção do processo. Há de se destacar que, o Código de Processo Civil estabelece, no procedimento comum, diversos procedimentos para a citação pessoal do réu, findo os quais, abre-se a possibilidade da citação ficta (citação por edital). Ademais, em tese, muito embora não se exija o absoluto esgotamento dos meios de busca do paradeiro da parte ré, por outro lado mostra-se razoável e proporcional que antes de se determinar a citação por edital, que se realizem todas as diligências ao alcance da parte autora na tentativa da citação pessoal, até mesmo para se evitar futura alegação de nulidade. Além disso, não se justifica a não realização dos atos processuais em virtude do seu custo, sobretudo pela possibilidade de o autor, ora agravante. requerer, na forma da Lei, a concessão de assistência judiciária, se não puder arcar com o ônus processual. Destarte, a não apreciação do pedido no momento processual atual não é passível de causar prejuízos à parte agravante, não havendo, portanto, hipótese de mitigação. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento interposto objetivava a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de citação por edital do réu/agravado, sob o fundamento de que a citação por meio de carta precatória determinada na origem não seria frutífera, além de ser extremamente onerosa para a parte autora/agravante. 2. A decisão que indefere pedido de citação por edital não tem previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC, que estabelece as decisões recorríveis pela via do Agravo de Instrumento. Além disso, não se aplica, in casu, a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos REsps. no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), porque não se verifica a urgência na análise da matéria, na medida em que o Código de Processo Civil estabelece, no procedimento comum, diversos procedimentos para a citação pessoal do réu, findo os quais, abre-se a possibilidade da citação por edital. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1869516, 0751818-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.)” CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que condiciona a citação da parte por meio eletrônico à adequação do feito aos requisitos da Portaria no 29, de 19/4/2021. 1.2. Incabível agravo de instrumento contra despacho sem conteúdo decisório. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepciona a previsão legal consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil. 3. A lei processual estabelece mecanismos próprios para o prosseguimento do feito em caso de frustração da citação real, os quais já foram envidados no caso concreto, não se vislumbrando, portanto, qualquer prejuízo concreto a ensejar situação de urgência que possa justificar o cabimento do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1418914, 07039061920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora